Tribunal: TJMT
Processo: 1020148-37.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020148-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 74.118.381/0001-44 (AGRAVANTE), DALLAGO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 15.363.569/0001-99 (AGRAVADO), LUIS CARLOS DIAS - CPF: 398.905.110-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD POR 120 DIAS –
POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência tem admitido a prorrogação do período de blindagem, excepcionalmente, em situações especiais, quando a demora do processo não se dever à atuação do devedor e diante de dificuldades geradas pelo andamento da máquina judiciária persista uma flexibilização, possibilitada prorrogação
(STJ, AgRg no CC 111614- DF, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 10/11/2010)
.

Não identificado agir desidioso dos recuperandos e a considerar a situação excepcional do caso, sobretudo o decurso integral do
stay period
original durante a pandemia de Coronavírus, mostra-se razoável a decisão que deferiu a prorrogação pelo período de 120 dias, tempo suficiente para a realização da Assembleia Geral dos Credores.

(Precedente: N.U 1003417-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, publicado no DJE 03/05/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Recuperação Judicial nº 1004532-13.2020.8.11.0003, deferiu o pedido de prorrogação do período de blindagem por 120 dias, tempo suficiente para a realização da Assembleia Geral dos Credores.

Nas razões do recurso, em síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que a prorrogação do prazo é irregular, contrariando a lei e a jurisprudência, pois assim ocorre por responsabilidade única e exclusiva da empresa recuperanda. Defende que esta decisão lhe traz risco de lesão grave e de difícil reparação.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do para autorizar a retomada do processamento da ação, a fim de possibilitar a cobrança dos créditos devidos pela empresa recuperanda.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Sem contraminuta (Id. 84259984).

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Depreende-se dos autos que o Magistrado
a quo
prorrogou o prazo de blindagem por 120 (cento e vinte) dias, tempo suficiente para a realização da Assembleia Geral dos Credores, ao fundamento de que inobstante a Lei n. 11.101/2005 seja forte em assentar que o interregno de 180 dias não poderá ser prorrogado, há que se ressaltar que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm mitigado há muito o rigor deste prazo, em homenagem aos princípios basilares da preservação da empresa.

O art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 prevê o seguinte:

“Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 4º. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

Sobre o assunto, verifica-se que a jurisprudência tem admitido a prorrogação do período de blindagem excepcionalmente em situações especiais, quando a demora do processo não se dever à atuação do devedor e diante de dificuldades geradas pelo andamento da máquina judiciária persista uma flexibilização, possibilitada prorrogação. Para ilustrar:

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO BEM, NA JUSTIÇA TRABALHISTA, DEPOIS DE DEFERIDO O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESFAZIMENTO DO ATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. (...)
2- De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, admite-se a prorrogação do prazo suspensivo das ações e execuções ajuizadas em face da sociedade em crise econômico-financeira, previsto no art. 6º, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.
- Conflito de competência conhecido, declarada a competência do Juízo da Vara de Falência e Recuperações Judiciais e decretada a nulidade da adjudicação.” (STJ – Segunda Seção – CC 111614/DF – Relatora: Exma. Ministra Nancy Andrighi – Julgado em 12/06/2013).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. PRAZO DE 180 DIAS PARA A SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS EM FACE DA EMPRESA EM DIFICULDADES. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1 - O prazo de 180 dias para a suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da empresa em dificuldades, previsto no art. 6º, § 3º, da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso concreto, se a sociedade comprovar que diligentemente obedeceu aos comandos impostos pela legislação e que não está, direta ou indiretamente, contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação que apresentou.
2 - (... AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (STJ – Segunda Seção – AgRg no CC 111614/DF – Relatora: Exma. Ministra Nancy Andrighi – Julgado em 10/11/2010).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE DEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO QUE PRORROGOU O “STAY PERIOD” ATÉ DELIBERAÇÃO DO PLANO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES
A SER DESIGNADA, BEM COMO, DEFERIU O PEDIDO DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PARA INCLUIR OS SÓCIOS DAS RECUPERANDAS – [...]
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – CABIMENTO
– LIMITAÇÃO – 90 DIAS - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...] A jurisprudência tem admitido a prorrogação do período de blindagem, excepcionalmente, em situações especiais, quando a demora do processo não se dever à atuação do devedor e diante de dificuldades geradas pelo andamento da máquina judiciária persista uma flexibilização, possibilitada prorrogação (STJ, AgRg no CC 111614- DF, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 10/11/2010). Entretanto, considerando que ainda não foi designada data para realização da assembleia de credores, cabe fixar um limite para o período de suspensão, devendo este expirar em 90 (noventa) dias corridos, contados da publicação deste acórdão, motivo pelo qual DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO”
(N.U 1018209-22.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, publicado no DJE 10/05/2021).

Outrossim, como bem consignado no parecer ministerial,
“soma-se a isso que não identificado agir desidioso da recuperanda e a considerar a situação excepcional do caso, sobretudo o decurso integral do stay period original durante a pandemia de Coronavírus, mostra-se razoável a decisão recorrida que deferiu a prorrogação”
.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM – 180 DIAS - ART. 6º, § 4º, LEI 11.101/05 – ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 14.112/2020 – PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO UMA ÚNICA VEZ – POSSIBILIDADE – RECUPERANDOS QUE NÃO CONCORRERAM PARA A SUPERAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -
Não identificado agir desidioso dos recuperandos e a considerar a situação excepcional do caso, sobretudo o decurso integral do stay period original durante a pandemia de Corona vírus, mostra-se razoável a decisão recorrida que deferiu a prorrogação por igual período de 180 dias, razão por que merece ser mantida”

(N.U 1003417-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021).

Dentro desta perspectiva, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu a prorrogação do período de blindagem por 120 dias, tempo suficiente para a realização da Assembleia Geral dos Credores.

Dispositivo.

Com estas considerações, em
consonância com o parecer ministerial
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021